Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-52.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, que negou provimento à apelação do embargante. O recorrente sustenta que houve omissão quanto à análise da ausência de assistência material por parte da companhia aérea, ponto que reputa essencial para o julgamento da apelação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar se houve vício no acórdão passível de correção nos estritos limites de conhecimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todos os pontos suscitados pelas partes.
5. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos próprios, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A simples discordância com a conclusão do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração.”